Tribunal: TJDFT
Processo: 0718032-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718032-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACANA SILVA SANTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 30 (trinta) dias, em razão da prerrogativa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deverá a agravante proceder à inclusão das demais pensionistas no polo passivo do recurso, conforme determinado na decisão do ID 71900858. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)